Tribunal: TJES
Processo: 0011889-32.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011889-32.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIEGO ALVARENGA FERREIRA e outros

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL. DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. ADESÃO AO SISTEMA INDENIZATÓRIO NOVEL. QUITAÇÃO AMPLA E DEFINITIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta em Ação de Reparação de Dano Material c/c Dano Moral decorrente do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG. A embargante sustenta omissão do julgado, por não ter sido considerada a perda superveniente do interesse de agir da Embargada, em razão de sua adesão ao Sistema Indenizatório Simplificado (NOVEL), com quitação ampla e definitiva homologada judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, em razão da adesão da Embargada ao Sistema Indenizatório Simplificado (NOVEL), com quitação plena, houve perda superveniente do interesse de agir, afetando a utilidade da prestação jurisdicional; (ii) estabelecer se a omissão do acórdão quanto a esse fato implica sua reforma parcial com efeitos infringentes, para não conhecer da apelação da referida parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A adesão da parte autora a sistema de indenização homologado judicialmente, com quitação ampla, plena, irretratável e irrevogável quanto a todo e qualquer dano relacionado ao evento danoso, implica perda superveniente do interesse de agir, uma vez satisfeita a pretensão indenizatória por outra via, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

A questão referente à perda superveniente do interesse de agir consubstancia matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida em qualquer fase do processo, independentemente de provocação das partes ou de preclusão, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A omissão do acórdão recorrido em apreciar fato superveniente e relevante, devidamente registrado nos autos antes do julgamento, autoriza a oposição de embargos de declaração com efeitos modificativos, para sanar o vício e adequar o julgado à situação processual superveniente.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Espírito Santo orienta-se no sentido de que a adesão ao Sistema Indenizatório Simplificado (NOVEL), homologada pela 12ª Vara Federal de Belo Horizonte/MG, extingue o interesse processual quanto a pretensões indenizatórias abrangidas pelo acordo, inviabilizando o prosseguimento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes, para reformar parcialmente o acórdão embargado e, em consequência, não conhecer da Apelação Cível em relação à Embargada, em razão da perda superveniente do interesse de agir, mantido o julgamento em relação ao Embargado.

Tese de julgamento
:

A adesão ao Sistema Indenizatório Simplificado (NOVEL), com quitação ampla, plena e irrevogável, homologada judicialmente, implica perda superveniente do interesse de agir em ações judiciais que versem sobre os mesmos danos indenizados.

A perda superveniente do interesse de agir constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo, independentemente de preclusão.

A omissão do acórdão em considerar fato superveniente essencial enseja o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes, para adequar o julgamento à situação processual atual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 17, 485, VI, e 1.022; CF/1988, art. 225, § 3º; Lei nº 6.938/1981, art. 14, § 1º; CC/2002, art. 927, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.919.840/MG, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 18.11.2024, DJe 22.11.2024; TJES, AC nº 5005167-03.2022.8.08.0014, rel. Des. Subst. Aldary Nunes Junior, j. 10.02.2025; TJES, AC nº 0005420-38.2016.8.08.0030, rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 26.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011889-32.2018.8.08.0030

EMBARGANTE: SAMARCO MINERAÇÃO S/A – Em Recuperação Judicial

EMBARGADOS: DIEGO ALVARENGA FERREIRA e DANIELA ARAUJO TITO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuidam os
autos de Embargos de Declaração opostos por Samarco Mineração S/A – Em Recuperação Judicial devido ao Acórdão de ID 4367133, em que a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, deu parcial provimento à Apelação Cível interposta por Diego Alvarenga Ferreira e Daniela Araujo Tito Ferreira, na forma da ementa a seguir reproduzida:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL C/C DANO MORAL. DANO AMBIENTAL. LAMA NO RIO DOCE DECORRENTE DE ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA (MG). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA POLUIDORA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. PROIBIÇÃO DE PESCA NA REGIÃO AFETADA. AUTORES QUE NÃO COMPROVARAM EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PESQUEIRA. MORADORES DA VILA DE REGÊNCIA. DANO MORAL DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em razão do dano ambiental verificado, a hipótese é de aplicação da responsabilidade civil objetiva, de maneira que não se debate a culpa da poluidora ou a presença de alguma excludente de responsabilidade, eis que norteada pela teoria do risco integral, nos termos do previsto no art. 225, § 3º, da Constituição Federal, no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, e no art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

2. Apesar dos documentos oficiais exigidos pela legislação federal serem os mais eficazes para que a parte comprove a sua condição de pescador, o c. STJ firmou a orientação, durante o julgamento do Recurso Especial nº 1.354.536/SE, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de ser temerário considerar, taxativamente, que tais documentos sejam os únicos admitidos como forma de demonstração do desenvolvimento da atividade pesqueira profissional, podendo ser aceitos outros elementos idôneos que tenham força probante para influenciar o juízo de convicção do Julgador.

3. Hipótese em que os autores da demanda não comprovaram cabalmente o exercício da pesca como sua atividade remuneratória.

4. Mesmo ‘sendo objetiva a responsabilidade ou seja, dispensando a culpa ainda permanece o encargo da recorrente em comprovar a existência de danos materiais e morais e do nexo de causalidade, pois são fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015’ (TJES, Apelação Cível n.º 030160130826).

5. ‘[...]
a jurisprudência formada no âmbito deste TJES tem reafirmado o entendimento de que nas demandas indenizatórias advindas da suspensão do fornecimento de água e prejuízo acarretado ao desenvolvimento das atividades econômicas em decorrência da poluição do Rio do Doce pelo rompimento da barragem da SAMARCO do complexo de Fundão (Mariana/MG), caberá à parte tão somente comprovar que reside no local afetado à época do desastre’
(TJES, Apelação Cível nº 030160113384).

6. Razoável a quantia de R$ 1.000,00 para cada Apelante a título de danos morais, acrescida de juros moratórios a partir do evento danoso e correção monetária desde o arbitramento.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

Nas razões de ID 4443124, a Embargante suscita “
matéria de ordem pública, pois, após ser designada data para julgamento do referido recurso de Apelação, a parte Ré, ora Embargante, tomou conhecimento de que
a Autora, ora Embargada, Daniela Araujo Tito Ferreira, aderiu ao sistema indenizatório NOVEL, estabelecido por decisão judicial proferida nos autos do processo nº 1052598-91.2020.4.01.3800, em curso perante a 12ª Vara Federal de Belo Horizonte/MG
. Desta forma, deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto da ação, acarretando a falta de interesse de agir da parte Autora, ora Embargada, Daniela Araujo Tito Ferreira, em razão do acordo celebrado com a Fundação Renova, fato este que constitui MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA que, à obviedade, pode ser levantada em qualquer oportunidade
”.

De plano, vale mencionar que, ao compulsar os autos, observa-se que, tão logo incluído o feito em pauta de julgamento, a Apelada, ora Embargada, juntou a petição de ID 4330599, na qual narrou os fatos aqui apresentados. Apesar disso, os autos não foram remetidos conclusos e o feito seguiu para julgamento sem que a questão ora trazida fosse apreciada, o que culminou na prolação do acórdão impugnado.

No mais, tem-se que razão assiste à Embargante, porquanto, nos termos do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, “‘
tratando-se de questão de ordem pública, o reconhecimento da ausência de interesse processual - sob a modalidade inadequação da via eleita - não depende de provocação das partes, nem se encontra sujeito à preclusão
’ [...]” (AgInt no REsp n. 1.919.840/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024).

Conforme se extrai dos autos, especificamente da cópia da Sentença de ID 4443126, bem como do Termo de Indenização, Adesão e Quitação e do Recibo de Indenização (IDs 8269130 e 8269131), a Embargada Danila Araujo Tito efetivamente aderiu ao acordo no âmbito do Sistema Indenizatório Simplificado (NOVEL), instituído pela Fundação Renova e homologado pela 12ª Vara Federal Cível e Agrária da Seção Judiciária de Minas Gerais.

A adesão a tal sistema, conforme estabelecido no mencionado ato judicial, implicou na outorga da “
mais ampla, plena, irretratável e irrevogável quitação quanto a todo e qualquer dano, perda, prejuízo e/ou pretensões relacionadas ao rompimento da barragem de Fundão, para nada mais reclamar, financeiramente ou a título de obrigações de qualquer natureza, em juízo ou fora dele
” (ID 8269130), além da desistência e renúncia “ ao direito em que se fundem quaisquer e eventuais ações ajuizadas pelo requerente e seu advogado”, operando-se, pois, a perda superveniente do interesse processual.

Ressalte-se se, que em casos análogos, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES) tem se posicionado em idêntico sentido. Senão vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM . ADESÃO AO SISTEMA INDENIZATÓRIO NOVEL. QUITAÇÃO AMPLA E DEFINITIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais em razão do desastre ambiental decorrente do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, sob responsabilidade da Samarco Mineração S/A. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a adesão do Apelante ao Sistema Indenizatório Novel, com quitação ampla e definitiva, implica perda superveniente do interesse de agir e, consequentemente, a prejudicialidade do recurso de apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O interesse de agir é pressuposto processual essencial e pressupõe a necessidade e a utilidade da prestação jurisdicional, nos termos do art. 17 do CPC. 4. O Apelante possuía interesse de agir no momento da propositura da ação, em 2016, pois buscava indenização pelos danos materiais e morais causados pelo desastre ambiental . 5.
Comprovada a adesão do Apelante ao Sistema Indenizatório Novel, homologado judicialmente nos autos do processo nº 1052598-91.2020.4 .01.3800, há expressa quitação ampla e definitiva de todas as pretensões financeiras decorrentes do rompimento da barragem, excetuando-se danos futuros.
6.
A quitação plena implica a perda superveniente do interesse processual.
7.
Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça confirmam que a adesão ao Sistema Novel, com quitação definitiva, implica o reconhecimento da perda do interesse de agir, tornando o recurso prejudicado.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9 . Recurso prejudicado. Tese de julgamento: A adesão ao Sistema Indenizatório Novel, com quitação ampla e definitiva, implica a perda superveniente do interesse de agir. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 17 e 485, VI; CF/1988, art . 225, § 3º; Lei nº 6.938/1981, art. 14, § 1º; CC, art. 927, parágrafo único . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.374.284/MG, Rel. Min . Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 27/08/2014. TJES, AC nº 0005420-38.2016 .8.08.0030, Rel. Des . Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 26/02/2024. TJES, AC nº 0007806-41.2016 .8.08.0030, Rel. Des . Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 12/09/2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00054195320168080030, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data: 10/04/2025)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL – DESASTRE AMBIENTAL – ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO, EM MARIANA/MG – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – POSTERIOR ADESÃO AO SISTEMA INDENIZATÓRIO NOVEL – QUITAÇÃO AMPLA E DEFINITIVA – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PREJUDICADO.

1. Em 2016, quando da propositura da demanda indenizatória em exame, a requerente contava com interesse de agir, sobretudo em seu viés da necessidade. Tanto que, em 2019, foi proferida a sentença de procedência, objeto deste recurso, interposto em 2020; 2 .
Ocorre que, em abril de 2021, em razão do mesmo evento danoso que fundamentou esta demanda – o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG –, a requerente aderiu a um sistema de indenizações instituído pela apelante, denominado Novel, e o referido acordo foi homologado por decisão judicial proferida em 22 de junho de 2021, nos autos do processo n. 1052598-91.2020.4 .01.3800, em curso perante o douto Juízo da 12ª Vara Federal de Belo Horizonte/MG;
3.
Extrai-se do termo do acordo que ele implicou expressamente a quitação definitiva, e abrangeu todas as pretensões financeiras decorrentes do rompimento da barragem, à exceção de danos futuros. Para além disso, demonstrou-se que, em razão do acordo, a requerente recebeu, em 30 de junho de 2021, a quantia de líquida de R$ 101 .212,19 (cento e um mil e duzentos e doze reais e dezenove centavos)
; 4.
A pretensão indenizatória da requerente já foi plenamente reconhecida e satisfeita, por outra via, de modo que houve a perda superveniente do interesse processual, situação que enseja a extinção do feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Precedente; 5. Sentença anulada de ofício . Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso prejudicado. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 0005420-38.2016.8.08.0030, Relator: Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data: 26/02/2024)
Sem grifos no original

Portanto, tendo em vista que a pretensão indenizatória da Embargada já foi satisfeita por outra via, não subsiste interesse no prosseguimento desta demanda em relação a ela.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para
, atribuindo ao recurso efeitos infringentes,
sanar a
omissão apontada, reformando parcialmente o Acórdão de ID 4367133 e, em consequência, NÃO CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL em relação a Daniela Araujo Tito, em razão da perda superveniente do interesse de agir.

Mantido o Acórdão em relação ao Apelante/Embargado Diego Alvarenga Ferreira.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.